Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. PRELIMINAR. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. Afasta-se a alegação de nulidade da prisão em flagrante por falta de mandado judicial, quando os elementos demonstram que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não houve nenhuma irregularidade, uma vez que a abordagem ocorreu em frente ao portão da casa do réu.

2. O crime de posse irregular de arma de fogo é crime permanente, ou seja, enquanto perdurarem os seus efeitos será legítimo o ingresso de policiais na residência do suspeito, ainda que sem mandado judicial.

3. Sabe-se que a palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por merecer maior credibilidade. No desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória.

4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois, apesar do réu ter negado que resistiu à prisão, confessou estar portando a arma de fogo, narrando com detalhes a dinâmica ocorrida em frente à sua casa, além de ter confessado que chutou a viatura e ficou bastante nervoso com a abordagem que seu irmão sofreu.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.